Tribunal: TJDFT
Processo: 0769869-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0769869-52.2024.8.07.0016 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCUS VINICIUS NOGUEIRA BARROS APELADO: BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Marcus Vinícius Nogueira Barros contra sentença proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília (Id 66902015) que, nos autos da ação de restituição de valores c/c pedido de anulação de cláusula abusiva ajuizada pelo ora apelante, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, c/c, art. 330, parágrafo único, IV, ambos do CPC, nos seguintes termos: Intimado o autor, via publicação oficial, a recolher as custas iniciais, ante a revogação da gratuidade à justiça outrora concedida ao autor, permaneceu inerte, não providenciando o indispensável recolhimento. Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do NCPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado esta sentença, após as devidas baixas, arquive-se o processo. Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I. Inconformado, o autor apela (Id 66902021). Em razões recursais, requer, inicialmente, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC. Declara não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. No mérito, defende, em síntese, ser abusiva a cláusula penal fixada em seu desfavor no contrato de participação em grupo de consórcio firmado com a ré. Pede seja adotado, sobre as parcelas pagas pelo recorrente, um índice monetário que reflita adequadamente a desvalorização da moeda. Requer seja determinada a cobrança proporcional da taxa de administração sobre os valores pagos, considerando apenas o período em que o recorrente permaneceu vinculado ao grupo. Ao final, pede seja a recorrida condenada a suportar o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor da condenação, somado às custas e despesas processuais. Junta documentos (Ids 66902022 – 66902027). Preparo não recolhido, ante o requerimento de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. A parte ré apresentou contrarrazões (Id 66902029), pugnando pelo não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, pelo seu desprovimento. Esta Relatoria, em decisão exarada ao Id 67068506, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante e determinou o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso com fundamento na deserção. O autor comprovou o recolhimento do preparo recursal (Ids 67825378, 67825519 e 67825516). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer juízo de admissibilidade sobre o recurso, indeferindo seu processamento, quando ausentes os necessários pressupostos de existência e de validade; aqueles, pressupostos recursais intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer –, são atinentes ao cabimento, interesse e legitimidade recursal; estes, pressupostos recursais extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer –, são relativos à tempestividade, ao recolhimento do preparo recursal e à regularidade formal. Atrelado ao interesse recursal e aos postulados do contraditório e da ampla defesa está o princípio da dialeticidade dos recursos, que impõe à parte litigante, ao manifestar sua inconformidade com o ato judicial impugnado, o dever de indicar os motivos de fato e de direito pelos quais postula novo julgamento da questão decidida. Importa que, ao recorrer, a parte apresente razões que fundamentem o pretendido reexame da decisão judicial atacada, para afastar prejuízo pela perda de posição jurídica de vantagem processual. No recurso, objetiva obter pronunciamento mais favorável, para invalidar o ato judicial atacado por vícios que o maculam, para que nova e hígida decisão venha a ser proferida. No caso, em confronto das alegações recursais com os acontecimentos processuais que motivaram a prolação da sentença e os fundamentos desse ato judicial, verifico que o autor/apelante não os impugna especificamente. Explico. Concretamente, a sentença proferida pelo juízo a quo e atacada na presente apelação indeferiu a petição inicial com fundamento nos artigos 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo Civil, resolvendo o processo sem análise do mérito. Nesse sentido, inequívoca a sentença ora impugnada: Intimado o autor, via publicação oficial, a recolher as custas iniciais, ante a revogação da gratuidade à justiça outrora concedida ao autor, permaneceu inerte, não providenciando o indispensável recolhimento. Assim, imperiosa a aplicação da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do NCPC, determinando o indeferimento da petição inicial. Ante o exposto, com fundamento no artigo 330, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, indefiro a petição inicial e, em consequência, julgo extinto o processo de conhecimento, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso I, do mesmo diploma legal. Transitada em julgado esta sentença, após as devidas baixas, arquive-se o processo. Condeno o Autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa. P.R.I. O apelante, nos pedidos finais, pleiteia a total procedência do recurso, para fins de ser concedida a justiça gratuita em seu favor e, no mérito, a reforma da sentença para que seja “a) determinada a aplicação da Súmula 35 do STJ, adotando-se, sobre as parcelas pagas pelo Apelante, um índice monetário que reflita adequadamente a desvalorização da moeda; b) determinada a cobrança proporcional da taxa de administração sobre os valores pagos pelo Apelante, considerando apenas o período em que o recorrente permaneceu vinculado ao grupo; e c) principalmente, a anulação das cláusulas penais 12a e 54a, parágrafos 1o e 2o, previstas no Regulamento Geral que, somadas aos demais encargos, resultam em um total de 39% de desconto sobre os valores devidos ao consumidor, configurando um ônus desproporcional e abusivo.” No tocante à questão levantada pelo apelante relativa à concessão da justiça gratuita em seu favor, inequívoca a ocorrência da preclusão consumativa, pois não recorreu o autor contra a decisão que revogou o benefício outrora concedido a ele (Ids 66902012 e 66902014). Preclusa está inequivocamente a matéria. Não pode, destarte, lançar mão o apelante de subterfúgio jurídico para retomar momento processual anterior e já superado. A insurgência que visa a obter reforma de matéria preclusa viola a regra do art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. Com efeito, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando “a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo”. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Ademais, nas razões recursais, o apelante não se insurgiu, em nenhum momento, contra a aplicação, ao caso, da regra insculpida no artigo 321, parágrafo único, do CPC, e que culminou no indeferimento da petição inicial. Não demonstrou qual seria o impedimento de recolher as custas iniciais, ante a preclusão da decisão que revogou a gratuidade de justiça que fora anteriormente concedida ao autor (Ids 66902012 e 66902014). Assim, cotejados os fundamentos da sentença impugnada com os argumentos deduzidos na apelação, verifica-se que as razões recursais não atacam os fundamentos do ato judicial hostilizado, limitando-se o recorrente a repisar os mesmos argumentos da inicial, ao pugnar pela adoção, sobre as parcelas pagas pelo recorrente, de um índice monetário que reflita adequadamente a desvalorização da moeda, bem como pela cobrança proporcional da taxa de administração sobre os valores pagos, considerando apenas o período em que o recorrente permaneceu vinculado ao grupo. Nenhum inconformismo foi agitado, no particular, pelo apelante. Verdadeiramente, alegações desconexas dos motivos de fato e de direito considerados na sentença não lhe conferem capacidade para confrontar, em concreto, os fundamentos resolutórios do processo. De fato, é dever da parte recorrente pormenorizar o suporte fático-jurídico justificador da medida judicial que postula em ordem a atacar os fundamentos do pronunciamento judicial desfavorável. Se não o fizer, não há possibilidade de tipificação, de subsunção dos fatos à norma. Com efeito, não restam dúvidas de que o apelante violou o princípio da dialeticidade, por não ter se desincumbido do ônus de impugnar especificamente o decisum contra o qual se insurge. A propósito, sobre a necessidade de impugnação específica aos fundamentos da decisão recorrida, confira-se a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – IRREGULARIDADE FORMAL – DECISÃO MANTIDA. 1) - O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente que exponha os fundamentos de fato e de direito do seu inconformismo com a decisão recorrida, bem como aponte o error in procedendo e/ou in iudicando, que justifique a reforma da decisão, sob pena de não o fazendo, restar o recurso eivado de irregularidade formal, nos termos do art. 524, inciso II, do Código de Processo Civil, o que impede o seu conhecimento. 2) – Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 658631, 20120020297968AGI, Relator: LUCIANO MOREIRA VASCONCELLOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 27/2/2013, publicado no DJE: 6/3/2013. Pág.: 254) Como consequência, o apelante incorreu em iniludível violação ao princípio da dialeticidade, porque deixou de atender ao requisito da regularidade formal, que consiste na exposição congruente e específica da fundamentação recursal para refutar os fundamentos que embasam o ato judicial atacado. O recurso é, portanto, manifestamente inadmissível pela irregularidade formal constatada, em razão da ofensa ao princípio da dialeticidade. Não deve, por conseguinte, ser conhecido. Dentro deste quadrante, com arrimo no art. 932, III, do Código de Processo Civil, e no art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do CPC, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da causa. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e devolva-se para o juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 29 de janeiro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora